Tribunal: STF
Processo: RHC 191402
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 584.120/MG), assim ementado (eDOC 3, p. 48):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROBLEMAS DE SAÚDE E RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Acerca dos fundamentos da prisão preventiva, é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido, como decidiu o Tribunal impetrado.
    3. Acerca dos problemas de saúde e dos riscos de contaminação pelo vírus covid-19, o acórdão pontuou não ter sido formulado o pedido previamente junto ao juízo de primeiro grau, por estar mais próximo e ter melhores condições de examinar a situação particular do paciente. A despeito dessa omissão, a Corte estadual concluiu não haver a mínima comprovação de que o paciente não venha recebendo tratamento ou mesmo que corre risco de contaminação no presídio em que se encontra. Precedentes.
    4. Agravo regimental não provido.
    Depreende-se dos autos que: a) o recorrente foi pronunciado, em 6.11.2019, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP; b) o fato em questão ocorreu em 28.12.2018, o recorrente teve sua prisão temporária decretada e posteriormente convertida em preventiva, em 28.5.2019; c) o constrangimento ilegal decorre da não apreciação do pedido de revogação da preventiva pelo Magistrado de primeiro grau, da ausência de contemporaneidade da prisão, do descumprimento da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como por ser o recorrente portador de asma brônquica, devidamente comprovada nos autos; d) ao contrário do que firmado pelo Tribunal de origem, esta impetração não é mera reiteração da anterior, ajuizada 9 (nove) meses antes; e) “o Recorrente é réu primário, trabalhou durante anos com carteira assinada, nunca ofereceu qualquer tipo de ameaça às testemunhas do processo, tampouco cogitou fuga quando se encontrava solto”.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de origem, especialmente em razão do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como da situação de saúde do recorrente. Após, abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente